Tribunal: TJSP
Processo: 2135436-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial em Shopping Center. Pedido de tutela provisória de urgência visando à redução do aluguel, quota condominial e contribuição ao fundo de propaganda, em razão da suspensão da atividade comercial no âmbito do enfrentamento da pandemia relacionada ao COVID-19. Indeferimento. Shopping que, espontaneamente, concedeu descontos aos locatários. Inexistência de prova

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial em Shopping Center. Pedido de tutela provisória de urgência visando à redução do aluguel, quota condominial e contribuição ao fundo de propaganda, em razão da suspensão da atividade comercial no âmbito do enfrentamento da pandemia relacionada ao COVID-19. Indeferimento. Shopping que, espontaneamente, concedeu descontos aos locatários. Inexistência de prova inequívoca do desequilíbrio do contrato que obsta revisão dos descontos. Liminar cassada. Recurso provido.